Tribunal: TJBA
Processo: 8036739-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8036739-75.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: NORA NEY LAGO DE OLIVEIRA

Advogado(s): ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

ACORDÃO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILICITUDE FORMAL RECONHECIDA. EXCLUSÃO DO APONTAMENTO MANTIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta por Nora Ney Lago de Oliveira contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face do Banco Bradesco S/A, reconhecendo a ilicitude da inclusão de seu nome no SCR sem prévia notificação e determinando sua exclusão, mas negando o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar a natureza jurídica do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central; (ii) definir a responsabilidade da instituição financeira quanto à inclusão de informações no SCR e sua obrigação de notificar o consumidor; (iii) avaliar a configuração do dano moral indenizável no caso de inclusão sem prévia notificação.

III. Razões de decidir

3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, embora possua caráter restritivo conforme entendimento pacificado pelo STJ, tem natureza diferenciada em relação aos cadastros de proteção ao crédito tradicionais, tendo como finalidade principal o monitoramento do sistema financeiro e a supervisão bancária.

4. A inclusão do nome da apelante no SCR decorreu de inadimplência contratual, sendo o envio destas informações ao Banco Central uma obrigação legal da instituição financeira, embora permanecesse a obrigação de notificação prévia ao consumidor.

5. A ausência de notificação prévia, apesar de configurar irregularidade formal no procedimento, não enseja, por si só, dano moral presumido, sendo necessária a comprovação de efetivo prejuízo ou constrangimento excepcional decorrente da inclusão no SCR, o que não ocorreu no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de notificação prévia ao consumidor sobre o registro no SCR/SISBACEN constitui irregularidade formal que justifica a exclusão do apontamento. 2. Tal irregularidade não enseja, automaticamente, o dever de indenizar por danos morais, sendo necessária a comprovação de efetivo prejuízo ou constrangimento excepcional decorrente da inclusão no SCR."

__________

Dispositivos relevantes citados: Resolução CMN nº 5.037/2022 (que revogou a Resolução 4.571/2017); Código de Defesa do Consumidor, art. 43; Código de Processo Civil, arts. 931 e 937.

Jurisprudência relevante citada: Entendimento do STJ reconhecendo o caráter restritivo do SISBACEN, similar ao SPC e SERASA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8036739-75.2024.8.05.0001, sendo Apelante Nora Ney Lago de Oliveira e Apelado Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida.
Salvador, data registrada eletronicamente no sistema.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/
Relator